Tribunal: TJSP
Processo: 0040735-76.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação em fase de cumprimento de sentença – Decisão que deu por cumprida obrigação de fazer – instalação de hidrômetro em área externa. Perícia técnica que atestou o cumprimento da obrigação. Cerceamento de defesa não configurado. Ação extinta quanto à obrigação de fazer – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0040735-76.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ROSALIA
DA SILVA ARAUJO e JOÃO FERREIRA DE ARAÚJO, é apelado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040735-76.2017.8.26.0100 -Voto no 18595
2
VOTO No 18595
APELAÇÃO No 0040735-76.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: ROSÁLIA DA SILVA ARAÚJO E OUTRO
RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
Juiz de 1a Instância: Renato Acácio de Azevedo Borsanelli
FZ
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Ação
em
fase
de
cumprimento de sentença
Decisão que deu por cumprida
obrigação de fazer instalação de hidrômetro em área externa.
Perícia técnica que atestou o cumprimento da obrigação.
Cerceamento de defesa não configurado. Ação extinta quanto à
obrigação de fazer Decisão mantida em 2a instância. RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra
decisão de fls. 186, que, em ação em fase de cumprimento de sentença,
extinguiu o feito quanto à obrigação de fazer consistente na transferência de
hidrômetro instalado em área interna na propriedade dos exequentes para
parte frontal do imóvel.
Apelam
os
exequentes,
pugnando
pelo
prosseguimento da execução, aduzindo que os cavaletes (hidrômetros) não
foram colocados na área ideal parte frontal do imóvel , mas ao lado do
portão de um dos moradores, o que causou o descumprimento da obrigação.
Sustentam, ademais, que houve cerceamento de defesa pela ausência de
participação na perícia e de resposta aos quesitos formulados (fls. 198/202).
Recurso respondido às fls. 205/208.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040735-76.2017.8.26.0100 -Voto no 18595
3

O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
Registre-se que, ao prolatar a decisão objeto deste
recurso, o MM. Juiz “a quo” entendeu por integralmente cumprida a
obrigação de fazer e julgou extinto o feito.
De antemão, sobre a tese de nulidade da r. sentença,
impõe-se esclarecer que não houve cerceamento de defesa, pois tanto não
havia a necessidade de participação da parte na diligência, quanto não houve
impugnação tempestiva acerca das conclusões periciais.
Apesar de ter mencionado genericamente a
necessidade de participação na realização da perícia, sem demonstrar as
razões para tal, no momento processual oportuno, a autora deixou de se
manifestar sobre eventual impugnação (fls. 185), tornando possível o
julgamento antecipado da lide, nos moldes em que foi aplicado pelo r. juízo.
A propósito: “Não pode alegar cerceamento de
defesa quem concordou com o julgamento antecipado da lide e teve sentença
contrária” (RTJ 118/550).
Destarte, a exequente, não requereu, no momento
oportuno, a produção da prova que julgava necessária para demonstrar a
veracidade das questões apontadas, operando-se a preclusão, inadmitindo-se,
pois, qualquer alegação a respeito de sua imprescindibilidade em sede de
apelação, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva, princípio norteador das
relações processuais conforme o art. 5o do CPC/2015.
Não há falar-se, portanto, em negativa de prestação
jurisdicional, ou ausência de parcialidade pelo fato da r. sentença ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0040735-76.2017.8.26.0100 -Voto no 18595
4
considerado pertinente documentação juntada pelo perito responsável, o qual
atestou o cumprimento integral da obrigação. Demais disso, também não há
nenhum fundamento idôneo a justificar equívoco ou inviabilidade da
instalação nos moldes como realizada.
Assim, ao fim e ao cabo, depreende-se dos autos que
houve a satisfação integral do título judicial exequendo, impondo-se a
manutenção da decisão que extingui o cumprimento de sentença, nos seus
exatos termos.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora